Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DE RÉ SOLTA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. PACIENTE CONSTITUIU DEFESA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. ORDEM DENEGADA.
1. Se já analisado por este egrégio Tribunal, por ocasião da interposição de outro “habeas corpus”, a legalidade da prisão preventiva determinada na sentença, inclusive quanto à contemporaneidade dos fatos que a ensejaram, surgidos somente após a colheita das provas orais em juízo e em plenário, não há que se conhecer da nova impetração neste ponto, porquanto constitui-se reiteração do pedido anterior.
2. Não há falar em declaração de nulidade por ausência de citação pessoal se a paciente, que respondeu ao processo solta, por meio de seu advogado constituído na fase inquisitorial, apresentou resposta à acusação, arrolou testemunhas, acompanhou todos os atos processuais sem questionar o ponto, produziu as provas que entendeu pertinentes, formulou requerimentos de seu interesse, inclusive apelou da sentença condenatória, e a paciente participou de todas as oitivas durante a instrução processual, tanto das testemunhas da acusação quanto da defesa, bem como foi ao final interrogada, a demonstrar sua inequívoca ciência acerca da acusação formulada pelo Ministério Público.
3. Prevalece no âmbito processual penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
4. A utilização da denominada nulidade de “algibeira” ou de “bolso” é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte.
5. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.